Tribunal: TJMT
Processo: 1012575-69.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012575-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA DE OLIVEIRA TIERA - CPF: 414.713.108-50 (ADVOGADO), FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 580.715.391-04 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Feliciana Correa de Oliveira contra decisão proferida na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido liminar de limitação dos descontos em folha referentes a contratos de empréstimos consignados ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora, no bojo de Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021.

2. A agravante, servidora pública estadual com remuneração líquida mensal de R$ 3.320,75, alega que os descontos compulsórios decorrentes de contratos de empréstimos e sucessivas renegociações superam 84% de seus proventos, comprometendo gravemente sua capacidade de prover necessidades básicas e pleiteando limitação ao patamar de 30% para assegurar o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos consignados em folha de pagamento, no percentual pretendido pela agravante, sem a prévia realização da audiência de conciliação prevista no procedimento específico da Lei do Superendividamento, analisando-se a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico e de observância obrigatória para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exigindo a prévia realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, ocasião em que o devedor deve apresentar proposta de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial.

5. O não atendimento dos requisitos formais estabelecidos na legislação específica e a ausência de prévia audiência de conciliação afastam, por ora, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível conferir aos credores a oportunidade de acesso ao plano de pagamento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Mostra-se prematura a limitação pretendida sem que se tenha um panorama total e real da situação financeira da demandante, o que somente será possível após a manifestação dos credores na audiência conciliatória, não sendo plausível suspender significativo percentual das dívidas sem a devida análise conjunta de todos os elementos fático-financeiros.

7. O simples ajuizamento da ação com base na Lei do Superendividamento não confere automaticamente o direito à suspensão das cobranças ou limitação dos descontos, devendo ser observado o procedimento legal específico, com a realização da audiência de conciliação e análise do plano de pagamento apresentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos consignados depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 2. O não cumprimento dos requisitos formais estabelecidos na Lei do Superendividamento afasta a probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos da tutela, sendo imprescindível conferir aos credores a oportunidade de manifestação sobre o plano de pagamento proposto."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; CC, art. 421, parágrafo único; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJMT, RAI 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023; TJMT, RAI 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência, processo n. 1007669-27.2025.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado para limitação dos descontos em folha referentes a contratos de empréstimos consignados ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora.

Alega a agravante, servidora pública estadual, que percebe remuneração líquida mensal no valor de R$ 3.320,75 (três mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), a qual está comprometida em sua integralidade com obrigações financeiras contraídas com os ora agravados, totalizando 84% de sua renda mensal.

Argumenta que
“finaliza o mês com a sua conta bancária negativa, após o pagamento de todas as dívidas que possui, o que permite concluir que tanto o mínimo existencial, quanto o princípio da dignidade da pessoa humana está sendo desrespeitados.”

Aduz que a decisão agravada deixou de reconhecer a configuração da situação de superendividamento, conforme critérios normativos estabelecidos na Lei n. 14.181/2021, ao fundamentar a negativa de tutela de urgência exclusivamente na ausência de requisitos formais e na prevalência do princípio pacta sunt servanda, sem considerar os elementos fáticos demonstrados e sem valorar adequadamente o risco de dano irreparável.

Para reforçar sua alegação, a agravante sustenta que a tutela de urgência pleiteada encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Assevera que o comprometimento de sua remuneração viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e compromete o mínimo existencial.

Aduz que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal autoriza a limitação judicial dos descontos mensais de empréstimos a um percentual razoável de 30% a 35%, como forma de preservação do mínimo existencial do devedor. A interpretação do mínimo existencial não pode ser limitada ao valor arbitrado pelo Decreto nº 11.150/2022, cuja aplicação considera inconstitucional por vulnerar o princípio da vedação ao retrocesso social.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência recursal para que se determine a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida mensal ao patamar de 35%, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Isenção do preparo, id. 281819381.

Tutela recursal indeferida, id.281890877.

Contrarrazões, id. 282734397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
FELICIANA CORREA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência, processo n. 1007669-27.2025.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado para limitação dos descontos em folha referentes a contratos de empréstimos consignados ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora.

Cinge-se a controvérsia aos autos originários da Ação de Repactuação de Dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021, pela parte ora agravante, sob a alegação de hipossuficiência financeira decorrente da incompatibilidade entre sua receita mensal e o volume de obrigações contraídas, situação que inviabilizaria, segundo sustenta, a manutenção de sua dignidade existencial e a subsistência de seu núcleo familiar.

Aduz a autora ser servidora pública estadual, percebendo remuneração líquida mensal no valor de R$ 3.320,75 (três mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), todavia, informa que os descontos compulsórios decorrentes de contratos de empréstimos e sucessivas renegociações superam 84% (oitenta e quatro por cento) de seus proventos, circunstância que compromete gravemente sua capacidade de prover as necessidades básicas da vida cotidiana.

Diante desse quadro fático-financeiro, a demandante ajuizou a ação originária pleiteando, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de 30% (trinta por cento), com o intuito de assegurar um mínimo existencial e possibilitar a repactuação ordenada de suas obrigações pecuniárias.

O Juizo a quo indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes fundamentos:

“[...]
É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte autora.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Com o advento da Lei n. 14.181/2021, pretendeu o legislador possibilitar ao consumidor superendividado a oportunidade de renegociar seus débitos diretamente com os credores, para evitar o estado de insolvência civil. Não obstante, para que o consumidor faça
jus
às benesses da legislação de regência, deve cumprir vários requisitos formais, dentre os quais, destaco a necessidade de demandar em Juízo em face de todos os credores de modo a possibilitar a realização de audiência conciliatória do devedor com seus credores e, no ato da solenidade, o devedor apresentar planejamento contendo as condições e forma de pagamento dos débitos (vide § 3.º, art. 104-A, Lei n.º 14.181/21).

A despeito das exigências legais da lei, não vislumbro, no caso concreto, o cumprimento dos pressupostos formais supracitados, e tampouco circunstância que obsta a alteração/suspensão e/ou modificação dos termos contratuais originariamente pactuados.

Em outros termos, uma vez não atendidos os requisitos formais estabelecidos na 14.181/2021 e, em observância ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda
, o devedor deve pagar as parcelas contratuais nos exatos termos pactuados, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

Logo, não se verifica a viabilidade de concessão da tutela em favor do autor, eis que não preenche os requisitos da Lei do Superendividamento, sendo necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução.

Trata-se de procedimentos específicos e de observância obrigatória e, se não houver acordo entre as partes na solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Assim é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais presentes no procedimento da pela Lei de Superendividamento.

Com essas considerações,
INDEFIRO
os pedidos de antecipação de tutela. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

No caso, a agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem (n. 1007669-27.2025.8.11.0003)
que apesar de determinado na decisão inicial
, ainda
não
foi realizada a audiência de conciliação, ou seja,
não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores
e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30%, sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida, a renda bruta da agravante e o valor total das parcelas dos empréstimos.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nessa seara encontra-se, inclusive, o entendimento majoritário das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.
14.181
/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART.
300
DO
CPC
)– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n.
14.181
/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art.
104-A
do
CDC
antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art.
300
do
CPC
) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI:
10249986620228110000
. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº
14.181
/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART.
300
DO
CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART.
104-A
DO
CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI:
10177008620238110000
. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI
1019667-69.2023.8.11.0000
. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025